Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-53.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-53.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAZUE KOCHI RIBEIRO - CPF: 106.081.761-68 (APELANTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP - VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso
apenas

para deferir o benefício da justiça gratuita a apelante, com a ressalva de que possui efeitos
ex
nunc
.

A embargante
aduz que “
O
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular

toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP, o qual a

embargante tomou conhecimento através da solicitação do extrato do Pasep junto

ao Banco do Brasil, ora requerida, que recebeu o documento (id no 230097692) no

dia 09/11/2020, através do número de solicitação 21595879
”
e a
ponta que o aresto foi omisso ao não apreciar e
sse argumento.

Contrarrazões no Id.
239096171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
ora embargante
ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo
embargado
da sua conta vinculada ao Pasep.

No
Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150)
o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê,
ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte
comprovadamente
teve ciência do desfalque
.

D
iante disso, o momento
da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível;
e para entender que ess
a ciência ocorreu
em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos
.

Este tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP –

TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA

DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo

conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a
partir

de
tal

momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante

firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada

ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do

tempo.

(AP
1003026-57.2024.8.11.0004
, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/08/2024)

Assim, tendo em conta que a requerente ora apelada tomou ciência do evento danoso no

ano de 2018 (id. 220953790 -fl.03), por ocasião do saque do valor que se encontrava disponível e, o

ajuizamento da ação se deu em 2021, não há que se falar em prescrição.

(AP
1000617-16.2021.8.11.0004
. Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em
04/09/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado tomou ciência do

saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 31 de março de

2010. Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 2 de março de 2020, não há que se

falar em prescrição.

(AP
1006946-84.2020.8.11.0002
,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em
07/05/2024
)

Neste caso
, a autora afirmou na inicial que quando se aposentou pôde sacar apenas os juros do Fundo de Apoio ao Trabalhador (FAT), mas não teve acesso ao seu saldo do Pasep.

No entanto, como constou no aresto,
no extrato do Pasep anexado na inicial
consta a movimentação
registrada como
“
PGTO
APOSENTADORIA AG: 2128” em 10-12-2
004,

o que não foi contestado
nem esclarecido
por ela.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado dado ao Recurso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não
possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024